Tribunal: TJDFT
Processo: 0751673-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. GENITORA COM SAÚDE DEBILITADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA IMPRESCENDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência autoriza, em casos excepcionais, a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado.
1.1. Contudo, no caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão da benesse, pois, apesar de ter sido constatado que a genitora do agravante necessita de cuidados especiais, não foi comprovado que a presença do agravante seria indispensável aos cuidados da genitora, contando o relatório psicossocial que ela recebe ajuda de vizinha e que ela tem outros dois filhos e irmãos.
1.2. Ressalte-se, ainda, que conforme consta do Relatório da Situação Processual Executória, o agravante cumpre condenação definitiva por crime de homicídio qualificado e de corrupção de menor, cuja pena foi fixada em patamar superior a 16 (dezesseis) anos de reclusão, estando ele está preso há mais de 8 (oito) anos, o que infirma a tese de indispensabilidade da presença do agravante para os cuidados da genitora.
2. Recurso conhecido e desprovido.